Tribunal: TJDFT
Processo: 0729400-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por RUBENS CARLOS VIEIRA em face da r. sentença constante do ID 14730087. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o autor/apelante deixou de promover o recolhimento do preparo recursal em razão de haver postulado a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Entretanto, os elementos de prova constante dos autos indicam que a autor reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Com efeito, o único documento trazido aos autos como comprovante de sua incapacidade financeira foi um extrato de conta corrente no qual consta aplicações financeiras no importe de R$ 27.622,31 (vinte e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos). Assim, considerando que o autor/apelante não demonstrou a hipossuficiência financeira alegada, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Por conseguinte, determino a intimação do autor/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora